Tribunal: TJDFT
Processo: 0736932-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736932-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JUVENAL MACHADO PARREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra o capítulo da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília no cumprimento individual da sentença coletiva movido por JUVENAL MACHADO PARREIRA, que rejeitou a alegação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central e firmou a sua competência para apreciar e julgar a demanda executiva. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central, porquanto já reconhecida a solidariedade da obrigação exequenda, com a subsequente remessa dos autos à Justiça Federal. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos. No caso, o agravado promove o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil a pagar, solidariamente, as diferenças resultantes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN efetivamente devido (41,28%). A demanda foi proposta apenas contra o Banco do Brasil, conforme prerrogativa constante do art. 275 do Código Civil. Com efeito, a norma mencionada estabelece que o “credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (...)”. Além disso, o art. 779, I, do CPC preconiza que a execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título. Logo, havendo o título executivo judicial condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário. Também não há se admitir o chamamento ao processo, instrumento típico da fase de cognição, que visa viabilizar o futuro regresso aos demais coobrigados (art. 132, CPC), porquanto já formalizado o título executivo. Depois, ainda que fosse possível o chamamento na fase executiva, não se poderia impor na presente demanda, em razão da ausência da identidade dos ritos, já que a União e o BACEN se submetem ao regime de precatórios e o Banco do Brasil, à execução comum. O agravante argumenta, no entanto, que houve, em muitos casos, a cessão do débito à União Federal, a justificar a sua intervenção. Todavia, sequer comprova a assunção específica do débito do agravado. Além disso, conforme dito, foi reconhecida a solidariedade entre os devedores, a conferir a faculdade do credor de executar qualquer um deles ou todos conjuntamente. Por consequência, havendo o autor optado por ajuizar a execução apenas contra a instituição financeira e não havendo qualquer interesse das autoridades do art. 109, I, da CF, não há razões para o declínio da competência para a Justiça Federal, mesmo por que compete à Justiça Comum Estadual (ou Distrital) processar e julgar as causas em que o Banco do Brasil S/A é parte, conforme enunciados de súmulas no 508 e 556 do STF e no 42 do STJ. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. ENTENDIMENTO EM RECURSO REPETITIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE MANEJAR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA, REMETENDO PARA LIQUIDAÇÃO, SEM DEFINIR A MODALIDADE. RESP 1.247.150/PR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO VERIFICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNIÃO E BANCO CENTRAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TESE NÃO ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE DEMANDAR SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA FIEL AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A tese de litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central, não resiste a uma simples leitura do acórdão proferido pelo STJ no REsp 1.319.232/DF, em que se consignou, nos termos da jurisprudência já consolidada daquela corte, que a responsabilidade é das instituições financeiras depositárias das aplicações, no caso, o Banco do Brasil. Frise-se que referido recurso tem por objeto a sentença proferida na ação civil pública de onde extraído o título que embasa o pedido de liquidação formulado pelo agravado. 3. Desse modo, o credor pode demandar apenas contra o Banco do Brasil S/A, não havendo necessidade de ingresso da União nem do Banco Central na lide, a atrair a competência da Justiça Federal, afastando, assim, a aplicação do art. 109 da Constituição Federal e a tese do litisconsórcio passivo necessário. 4. A discussão relativa ao termo inicial de incidência dos juros de mora, não socorre o agravante, pois, cumprido fielmente a parte dispositiva do título judicial liquidando. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1386680, 07259410720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO. COMPETÊNCIA. DEVER DE GUARDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo o autor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual da sentença contra qualquer um dos devedores solidários, pois o que é facultativo não é necessário. O chamamento ao processo tem aplicação restrita à fase de conhecimento, sendo descabida a sua invocação quando já inaugurada a liquidação de sentença pelo credor. O dever legal de guarda dos documentos comuns às partes litigantes mantém-se pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam. (Acórdão 1372826, 07233073820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha, já decidiu o egrégio STJ em ação executiva semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator